Tribunal: STJ
Processo: 0077641-32.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899634 - PE (2025/0115645-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL BEZERRA LINS - PE041813
ELIAS VENTURA DE ALMEIDA - PE047062
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. NEGATIVA
DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS, EXAMES E MEDICAMENTOS.
SOLICITAÇÃO
DO
MÉDICO.
DANOS
MORAIS
RECONHECIDOS.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em
autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal
ou contratualmente obrigada enseja a reparação a título de dano moral por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.
2. Na hipótese, a revisão do acórdão implicaria reexame de provas quanto à
necessidade da cirurgia, dos medicamentos, dos exames cardiológicos e do
nexo entre a negativa da operadora e os danos morais, além da
interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c1160530-23f2-4de5-96a8-e6442e0e6b0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899634 - PE (2025/0115645-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL BEZERRA LINS - PE041813
ELIAS VENTURA DE ALMEIDA - PE047062
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. NEGATIVA
DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS, EXAMES E MEDICAMENTOS.
SOLICITAÇÃO
DO
MÉDICO.
DANOS
MORAIS
RECONHECIDOS.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em
autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal
ou contratualmente obrigada enseja a reparação a título de dano moral por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.
2. Na hipótese, a revisão do acórdão implicaria reexame de provas quanto à
necessidade da cirurgia, dos medicamentos, dos exames cardiológicos e do
nexo entre a negativa da operadora e os danos morais, além da
interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra a decisão de e-STJ fls. 471/472, proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo
nobre, quais sejam: i) Súmula no 5/STJ; e ii) Súmula no 7/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 428/431), a agravante demonstra que infirmou
todos os fundamentos da decisão agravada em seu agravo em recurso especial.
Ao final, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 716).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49246000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: ad34f776-ff07-4f1d-abc0-1ad9eb08314f

De fato, verifica-se que todos os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem foram impugnados no agravo em recurso
especial de e-STJ fls. 622/631, razão por que a decisão ora agravada merece ser
reconsiderada.
Trata-se de agravo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art.
105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal
de Justiça de Pernambuco assim ementado:

"CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXAMES CARDIOLÓGICOS COMPLEXOS.
NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CABE À ADMINISTRADORA DO PLANO
DE SAÚDE QUESTIONAR E IMPUGNAR O PROCEDIMENTO, EXAMES E
AINDA
OS
MEDICAMENTOS
SOLICITADOS
PELO
MÉDICO
QUE
ACOMPANHA
O
PACIENTE.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. A autora teve prescrita em seu favor intervenção cirúrgica para
fechamento do apêndice atrial esquerdo por via percutânea, tendo o seu
médico assistente determinado a realização de exames cardiológicos
complexos que foram negados pela operadora de saúde.
2. Não cabe à administradora do plano de saúde questionar e impugnar o
procedimento, exames e ainda os medicamentos solicitados pelo médico que
acompanha o paciente. É o médico especialista quem tem a indiscutível
atribuição de analisar o caso clínico e sugerir o melhor tratamento para o
problema apresentado.
3. A negativa de autorização para procedimento cirúrgico para tratamento de
patologia de paciente constitui-se como ato ilícito, sendo passível de
indenização por danos morais.
4. Manutenção do quantum indenizatório.
5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Apelação improvida" (e-STJ fls. 474/475).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 535/541).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
com as respectivas teses:
i) arts. 10 e 12 da Lei no 9.656/1998, sustentando que a negativa de
cobertura foi correta, pautada nos ditames da ANS e da legislação aplicável às
Operadoras de Plano de Saúde, e que não pode ser condenada a fornecer tratamento
sem cobertura no rol da ANS e sem cobertura contratual, sob pena de ferir-se o
princípio da boa-fé que rege as relações contratuais e causar insegurança jurídica; e
ii) arts. 186, 187, 422, 927 e 944 do Código Civil, defendendo que não
houve prática de ato ilícito por parte da recorrente, pois agiu em consonância com
suas normas institucionais e contratuais, buscando o bom e fiel cumprimento das
legislações aplicáveis em suas relações contratuais.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 609/617), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
A irresignação formulada no apelo excepcional não merece acolhida.
Com efeito, ao se manifestar acerca da negativa de cobertura do plano de
saúde, a Corte local assim decidiu:

"(...)
Neste aspecto, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, não o tipo de tratamento a ser ministrado para
alcançar a respectiva cura, sendo seu dever prestá-lo quando prescrito pelo
médico assistente do segurado.
Documento eletrônico VDA49246000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: ad34f776-ff07-4f1d-abc0-1ad9eb08314f

Havendo prescrição médica recomendando a realização de
procedimento cirúrgico para melhora ou cura da patologia do paciente, é
dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável
ao usuário, sendo abusiva a conduta da operadora de saúde que nega
cobertura.
É firme orientação das Turmas de Direito Privado do Superior
Tribunal de Justiça de que o médico ou o profissional habilitado - e não o
plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação
terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta (REsp
1645762 /BA, Terceira Turma, DJe
; REsp 1442236/RJ,
18/12/2017
"
Quarta Turma, DJe
). (...)
28/11/2016
(e-STJ fls. 471/472).

O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e, por isso, não merece reparos, conforme se verifica:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
TRANSTORNO
DEPRESSIVO
GRAVE
.
TRATAMENTO.
DEVER
DE
COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a
jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando
abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento
considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o
plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo
de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento
/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do
paciente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde,
deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário,
já abalado e com a saúde debilitada.
"
6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.976.123/DF, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
9/12/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
CIRURGIA
CARDIOVASCULAR.
CARÁTER
DE
URGÊNCIA.
DOENÇA
PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no caso em tela.
2. No caso, não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação moral decorrente da
recusa indevida/injustificada da operadora em autorizar a cobertura do
tratamento médico de urgência pleiteado.
"
3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 849.599/MG, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/3/2016
).
10/3/2016

Quanto à indenização por danos morais, assim ficou decidido:

"(...)
É sabido que a indenização por dano moral vem sendo entendida
como forma de compensação pela dor, sofrimento ou constrangimento
Documento eletrônico VDA49246000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: ad34f776-ff07-4f1d-abc0-1ad9eb08314f

injustamente sofrido pela vítima que possam merecer correspondente valor
econômico apurável, além de punição para o ofensor, impedindo-lhe de
repetir o ato ofensivo.
Nesse aspecto, não cabe à seguradora negar o procedimento
cirúrgico mais adequado à paciente, visto que o profissional apto à tal
recomendação é, indiscutivelmente, o médico assistente escolhido pela
autora, sob pena de se por em risco sua vida.
É se mencionar que ter um procedimento de saúde restringido,
injustificadamente, é o mesmo que ter sido recusado, notadamente no
momento em que mais se precisa da assistência médica, de modo que não
há que se falar em mero dissabor, sendo, portanto, cabível a pretensão
indenizatória pelos danos morais suportados" (e-STJ fl. 472).

Esse entendimento não destoa da jurisprudência do STJ acerca do tema e a
sua modificação demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA.
INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação de plano de saúde por
recusa de tratamento médico indicado por profissional especialista,
reconhecendo dano moral e fixando indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura de
tratamento médico não previsto no rol da ANS, diante de prescrição médica;
e (ii) a possibilidade de revisão do valor fixado a título de indenização por
danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem entendeu que diante da necessidade e do quadro de
saúde da paciente, incumbia à recorrente ter autorizado o procedimento
conforme recomendado pelo médico quando foi solicitado, não sendo lícito ao
plano de saúde intervir nessa relação médico/paciente.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a recusa indevida de cobertura
médico-assistencial em situações de emergência configura dano moral,
agravando o sofrimento do usuário.
6. A revisão do valor da indenização por danos morais só é possível em
casos excepcionais, quando o valor for manifestamente irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica no caso em análise.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido" (REsp 2.155.124/MT, Relatora Ministra
DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
30/6/2025
).
3/7/2025

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
CANCELADO
SEM
JUSTIFICATIVA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o descumprimento
contratual por parte da operadora que culmina em negativa ilegítima de
cobertura para procedimento de saúde enseja a compensação por danos
morais quando houver o agravamento da condição de dor, abalo psicológico
e prejuízos à saúde já debilitada do paciente, situação demonstrada no caso
concreto, mormente ante o cancelamento do ato cirúrgico - sem nenhuma
justificativa -, sendo o recorrido retirado da própria sala de cirurgia quando
já aguardava a realização do procedimento.
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial" (AgInt no AREsp 2.747.505/AM, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Documento eletrônico VDA49246000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: ad34f776-ff07-4f1d-abc0-1ad9eb08314f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da
ocorrência de dano moral no caso concreto, bem como, da adequação do
valor da indenização, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo
obstado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.466.241/CE, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:03
Código de Controle do Documento: ad34f776-ff07-4f1d-abc0-1ad9eb08314f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.634 / PE
Número Registro: 2025/0115645-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00776413220208172001 776413220208172001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS : RAFAEL BEZERRA LINS - PE041813
ELIAS VENTURA DE ALMEIDA - PE047062
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
Documento eletrônico VDA50098134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: 898fe980-3d9c-49f2-a20c-2adc40763dc2

MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: IVONE RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS : RAFAEL BEZERRA LINS - PE041813
ELIAS VENTURA DE ALMEIDA - PE047062
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: 898fe980-3d9c-49f2-a20c-2adc40763dc2